Tribunal: TJDFT
Processo: 0735851-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735851-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. T. P. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA THAIS TORRES PROCOPIO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B.T.P, representada pela sua genitora, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n.o 0741815-87.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para custear o tratamento de fisioterapia pelo método TheraSuit, nos seguintes termos (ID 245714215 do processo originário): “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por B. T. P. em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde. A parte autora alega que é beneficiária de plano de saúde empresarial contratado por intermédio da empresa 8V8Y8 Remote Brasil Fornecimento de Serviços Ltda., na modalidade Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia – “Plano Especial 100” (produto ANS 545). O menor foi diagnosticado com Encefalopatia Crônica Não Progressiva – Diplegia Espástica (CID G99.2 + F90.0), apresentando paraparesia, bexiga neurogênica, deformidades em membros inferiores, déficit de atenção e hiperatividade, realizando desde os 2 anos de idade tratamento fisioterápico intensivo pelo método TheraSuit, prescrito por neurologista e recomendado por equipe multidisciplinar. Conforme os relatórios médicos anexados, o protocolo TheraSuit consiste em sessões de fisioterapia intensiva, com duração de três horas diárias durante quatro semanas, visando ao fortalecimento muscular, alinhamento postural, controle motor e promoção da independência funcional, sendo imprescindível para manutenção dos ganhos obtidos e prevenção de regressões motoras e deformidades. Aduz que solicitou administrativamente à ré a cobertura do tratamento, mas houve negativa sob o argumento de ausência de previsão contratual e de inclusão no rol de procedimentos da ANS, sem apresentação de justificativa técnica adequada. Relata, ainda, que lhe foi negado o acesso ao contrato de adesão do plano de saúde, sob alegação de confidencialidade entre a operadora e a empresa contratante, o que entende configurar violação ao dever de informação. Alega que a recusa compromete gravemente a saúde e o desenvolvimento do menor, razão pela qual pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência para que a ré viabilize imediatamente a realização do tratamento, em clínica credenciada ou, subsidiariamente, mediante reembolso integral, sempre que houver prescrição médica, sob pena de multa diária. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. O pedido de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e terapias incluídos na cobertura mínima obrigatória, ampliando o número de procedimentos assistenciais. Não obstante os relatórios juntados aos autos demonstrarem o quadro clínico do paciente e a necessidade de tratamento de reabilitação motora, cumpre observar que a reabilitação pelo método Therasuit não integra o rol da ANS e, ademais, é reconhecida como de caráter experimental pelo Conselho Federal de Medicina, nos termos do Parecer CFM no 14/2018. Também não restou comprovado que o método pleiteado seja a única alternativa terapêutica viável, havendo outras modalidades tradicionais de reabilitação motora disponíveis e recomendadas para casos similares. Tal circunstância enfraquece a alegação de risco iminente de dano grave ou de difícil reparação, pois o autor não se encontra privado de tratamento fisioterápico, mas apenas de protocolo específico não padronizado pelo órgão regulador. A alegação de que o método Therasuit é o único capaz de reabilitar o requerente de maneira apropriada demanda a necessária instrução processual, não sendo possível aferir a verossimilhança em sede de tutela de urgência. Ressalte-se que a Terceira e a Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado no sentido de que, ainda nos dias atuais, o tratamento fisioterápico pelo método Therasuit mantém natureza experimental, não havendo obrigatoriedade de custeio por parte das operadoras de planos de saúde, mesmo após a entrada em vigor da Lei no 14.454/2022. Neste sentido: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT. CARÁTER AINDA EXPERIMENTAL. NEGATIVA LÍCITA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.1. “A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como Therasuit e Pediasuit. Precedentes.” (REsp n. 2.194.520/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)2. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 2016625, 0705019-34.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. ENCEFALOPATIA CRÔNICA. REABILITAÇÃO MOTORA. MÉTODO THERASUIT. CARÁTER EXPERIMENTAL. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. 1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula no 608 do STJ). 2. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como a probabilidade do direito vindicado. 3. As terapias alternativas ou complementares, como a equoterapia, musicoterapia, dentre outras, não têm indicação para tratamento de urgência ou de emergência em sentido estritamente médico, em que a vida ou a saúde correm risco iminente de perecimento. 4. A reabilitação motora utilizando o Método Therasuit possui caráter experimental, conforme reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina – CFM no Parecer no 14/2018, e tampouco foi ratificada pela ANS. Do mesmo modo, não constitui a única terapia de estimulação, pois há outros tratamentos tradicionais indicados, o que afasta a alegação de risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1960410, 0744189-16.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) Diante desse cenário, ausente a probabilidade do direito e não configurado o perigo de dano nos moldes exigidos pelo art. 300 do CPC, não se justifica a concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Cadastre-se o MP no presente feito. Após, intime-se da presente decisão”. Em suas razões recursais (ID 75522697), informa que o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visada determinar ao plano de saúde o custeio do tratamento fisioterapêutico intensivo pelo método TheraSuit. Alega o agravante que foi diagnosticado com Encefalopatia Crônica Não Progressiva – Diplegia Espástica, apresentando quadro clínico que demanda tratamento intensivo e contínuo. Defende que o menor já apresentou avanços significativos após protocolos anteriores utilizando o método TheraSuit. Sustenta que a continuidade do tratamento é imprescindível para consolidar ganhos motores e evitar regressões. Sustenta que o método TheraSuit é reconhecido pelo COFFITO como abordagem fisioterapêutica válida, com eficácia comprovada. Menciona que o fato de ser um método inovador não pode ser confundido com experimental. Argumenta que é uma terapia com respaldo científico, e que sua interrupção acarreta risco de regressão funcional e instalação de deformidades biomecânicas. Verbera que a urgência decorre da janela de neuroplasticidade da infância, cuja perda comprometeria de forma irreversível o desenvolvimento do menor. Invoca a Lei no 14.454/2022, que atribui caráter exemplificativo ao rol da ANS, e o artigo 35-C da Lei no 9.656/98, que impõe cobertura obrigatória em casos de urgência. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que a ré/agravada autorize e custeie o tratamento de fisioterapia pelo método TheraSuit, em clínica conveniada ou via reembolso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de pedido de obrigação de fazer consistente em compelir o plano de saúde a custear o tratamento de fisioterapia pelo método TheraSuit. Cumpre observar que no julgamento do EREsp 1.886.929 e do EREsp 1.889.704, a 2a Seção do STJ, por maioria, fixou entendimento no sentido que o rol da ANS é taxativo, porém não de forma absoluta. Conforme o voto do Relator Ministro Luís Felipe Salomão, a Corte definiu as seguintes teses: 1 - O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, embora o rol da ANS seja taxativo em regra, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. Posteriormente, foi publicada a Lei 11454/22, que acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei n.o 9.656/98, permitindo a cobertura de procedimentos e medicamentos, mesmo fora dos casos do rol da ANS. Transcrevo: Art. 10 (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” No caso em comento, o agravante afirma que foi diagnosticado com Encefalopatia Crônica Não Progressiva – Diplegia Espástica. O relatório da fisioterapeuta informa que o agravante apresenta quadro de “diplegia/paraplegia, realiza movimentos de flexão de joelhos, abdução, extensão e flexão de quadril, porém com fraqueza muscular e grande atrofia de musculatura de MMII”. Por fim, indica a terapia intensiva utilizando o método Therasuit (ID 245653863, na origem). No caso em comento, o tratamento pelo método TheraSuit não está incluído no rol da ANS. Observa-se, ainda, que não foi juntado relatório médico circunstanciado acerca da condição clínica do agravante. Os relatórios juntados são das fisioterapeutas, que prescreveram as terapias, no exercício regular da sua profissão. Por se tratar de procedimento não inserido no rol da ANS, há a necessidade de atendimento dos requisitos fixados pela Lei n. 14.545/2022 e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp no 1.886.929/SP e no 1.889.704/SP. Assim sendo, embora haja prescrição para o tratamento pelo método TheraSuit, não se verifica, neste momento processual inicial, a demonstração inequívoca de que se trata da única alternativa terapêutica viável, tampouco que sua ausência acarrete risco iminente de lesão irreparável. A controvérsia sobre a natureza do tratamento, se experimental ou não, e sobre a obrigatoriedade de cobertura contratual demanda instrução probatória mais aprofundada. A jurisprudência da 5a Turma Cível do TJDFT tem se posicionado no sentido de que o método TheraSuit possui caráter experimental, não havendo obrigatoriedade de custeio por parte das operadoras de planos de saúde, especialmente quando existem outras modalidades de reabilitação disponíveis. Vejamos: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT. CARÁTER AINDA EXPERIMENTAL. NEGATIVA LÍCITA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. “A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como Therasuit e Pediasuit. Precedentes.” (REsp n. 2.194.520/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2016625, 0705019-34.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.). PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR DENOMINAÇÃO IMPRÓPRIA DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FISIOTERAPIA COM O MÉTODO THERASUIT. ROL ANS. AUSÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO. RECUSA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O princípio da fungibilidade recursal permite a interposição de um recurso impróprio como se fosse o adequado, uma vez presentes os requisitos, de ausência de erro grosseiro, respeito do prazo, e ausência de má-fé. No caso, a ré apenas nomeou o recurso como adesivo, porém era o caso de apelação propriamente dita, com observância do prazo legal. 2. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada. 3. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou tese quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, estabelecendo parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. 5. No caso, o tratamento de fisioterapia com método Therasuit não está previsto no rol da ANS e o autor não comprovou sua imprescindibilidade e eficiência, principalmente tendo em vista que o Conselho Federal de Medicina afirma que não há superioridade de terapias com uso de vestimentas especiais em relação ao tratamento intensivo convencional. Desta forma, não há que se falar em obrigatoriedade de cobertura da terapia pelo plano de saúde. 6. Preliminares de não conhecimento dos recursos rejeitadas. Apelo do autor conhecido e desprovido. Apelo da ré conhecido e provido. (Acórdão 2009125, 0705597-22.2023.8.07.0004, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA REQUISITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o plano de saúde agravado forneça a terapia pelo método Therasuit. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão trazida a julgamento consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência no 1o grau, e, verificar a obrigação do plano de saúde em custear o tratamento médico indicado para a autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ficou consolidado, pela legislação de referência, que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS não possui natureza taxativa, mas apenas exemplificativa, de modo que a recusa de cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) somente é possível quanto atendidos critérios legais estabelecidos. Em consequência, cabe à operadora do plano de saúde demonstrar a ausência de eficácia do exame, tratamento ou procedimento prescrito ou a inexistência de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, e sejam aprovadas também no Brasil. 4. Consta nos autos Parecer Técnico do Natjus, em caso análogo (ID 66392097), no qual conclui que as evidências quanto ao protocolo Therasuit são de baixa qualidade, e a maioria dos estudos foram feitos com pacientes com acometimentos neurológicos diferentes, conclui considerando a demanda como não justificada. 5. A inexistência de comprovação da eficácia da terapia prescrita, não obriga a cobertura do tratamento pela operadora de planos de assistência à saúde, em conformidade com o citado §13, inciso I, do artigo 10 da Lei no 9.656/1998. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado pela agravante, uma vez que o tratamento fisioterápico pelo método Therasuit é experimental, aliado ao fato de que o fornecimento da órtese necessária ao tratamento não está albergado pelas normas de regência, conforme consta da negativa do próprio plano de saúde agravado, a pretensão recursal não prospera. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 9656/1998; Lei 14.454/2022 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.341.968/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha. (Acórdão 2012111, 0749385-64.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Com efeito, o processo está em fase embrionária, sendo que a questão da imprescindibilidade do tratamento é matéria controvertida, que necessita da dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos alegados. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, uma vez que a questão deve ser objeto de dilação probatória no curso da instrução processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora